Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709845-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelo Distrito Federal para pronunciar a prescrição e, assim, extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c arts. 1o, 8o e 9o do Decreto no 20.910/32. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o julgamento proferido no REsp 1.301.935/DF não interfere na tramitação da presente ação individual, porque ele não vincularia as execuções individuais. Afirma que a presente execução individual foi instaurada com fundamento na aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, em razão da demora do Distrito Federal em apresentar dados dos substituídos que viabilizassem a liquidação do julgado. Assim, defende que a execução foi instaurada dentro do lapso prescricional, considerando que a modulação dos efeitos do Tema 880 renovou o prazo extintivo da pretensão para as condenações que transitaram em julgado na vigência do CPC/73, estendendo o limite da prescrição para 30/06/2022. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido. Contrarrazões ofertadas pelo apelado, DISTRITO FEDERAL, no ID 49422402. Pugna pelo desprovimento do apelo. É o relatório. Decido. Nos autos do REsp no 1.301.935/DF prevaleceu o entendimento na Primeira Turma do STJ de que a tese jurídica firmada no REsp no 1.336.026/PE (Tema no 880) não tem relevância para o deslinde do cumprimento da sentença coletiva em comento, conforme demonstra o seguinte acórdão do Tribunal da Cidadania: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI - Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018. - grifei) O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal (SAE/DF) aviou embargos de divergência, os quais foram liminarmente indeferidos pela Min. Assusete Magalhães, em 15/12/2022, estando conclusos os autos para julgamento de agravo interno interposto contra a referida decisão monocrática. Embora na sentença tenha sido fixado o entendimento quanto à inaplicabilidade do Tema no 880 à controvérsia dos autos, a cautela recomenda a observância de questão prejudicial, consubstanciada no deslinde definitivo do REsp no 1.301.935/DF pelo Superior Tribunal de Justiça. Em inúmeros julgados recentes de minha relatoria, ainda quando compunha a 4a Turma Cível desta Corte de Justiça, assentei que o desfecho final, com o trânsito em julgado, do REsp no 1.301.935/DF é indispensável à solução de casos análogos, tendo em vista o liame fático e jurídico entre o cumprimento de sentença coletivo e a presente demanda individual. Conforme ressaltado nesses julgados, a ausência de trânsito em julgado do referido recurso especial revela questão prejudicial ao deslinde do presente cumprimento individual, pois, caso seja mantido o reconhecimento da prescrição pronunciada na execução coletiva, haverá de ser considerada a inexistência de interrupção do prazo prescricional para os cumprimentos individuais em curso, tal qual a situação dos presentes autos. Trago à colação a ementa de inúmeros julgados de minha relatoria que exemplificam a referida orientação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 59888/1996 (PJE No 0001096-21.1999.8.07.0000) AJUIZADA PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF (SAE-DF). SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PREJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RESP 1.301.935. PENDENTE DE JULGAMENTO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora os agravantes afirmem inexistir liame jurídico entre o presente cumprimento de sentença e o REsp no 1.301.935/DF, verifica-se que o cumprimento de sentença originou-se da ação sob o procedimento comum no 59888/1996 (autos no 0001096-21.1999.8.07.0000), promovida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o intuito de assegurar aos seus filiados a percepção do benefício alimentação previsto pela Lei Distrital no 1.136/1996 desde a data da supressão (janeiro de 1996) até o seu efetivo restabelecimento. Conforme documentos juntados pelos exequentes, o trânsito em julgado do acórdão da ação no 59888/1996 deu-se em 10/03/2000. 2. A entidade classista, porém, só ajuizou a liquidação de sentença em 2009, nos autos 0134432-69.2009.8.07.0001 (2009.01.1.13443-20). O intervalo de mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento resultou no reconhecimento da prescrição da pretensão executiva pela 3a Turma Cível deste e. TJDFT. 3. A questão prejudicial fica patente ao verificar que a Corte da Cidadania, nos EDcl no AgRg no AgRg no EREsp 1.301.935, manteve o afastamento da aplicação do Tema 880/STJ e reconheceu a prescrição da pretensão executiva. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não transitou em julgado e é objeto de embargos de divergência em recurso especial, ainda pendentes de julgamento. 4. Diante da presença de questão de prejudicialidade em relação à causa coletiva e à ação individual, considerada a possível perda de objeto do cumprimento de sentença caso fosse rejeitada em sentença, a decisão do Juízo a quo de suspender o feito até o trânsito em julgado do REsp atende os princípios da instrumentalidade e da cooperação processual. Preserva o eventual direito dos exequentes ao mesmo tempo que garante o executado contra eventuais decisões contraditórias no mesmo contexto jurídico coletivo. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1695839, 07359880620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 59888/1996 (PJE No 0001096-21.1999.8.07.0000) AJUIZADA PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF (SAE-DF). SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PREJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RESP 1.301.935. PENDENTE DE JULGAMENTO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora os agravantes afirmem inexistir liame jurídico entre o presente cumprimento de sentença e o REsp no 1.301.935/DF, verifica-se que o cumprimento de sentença originou-se da ação sob o procedimento comum no 59888/1996 (autos no 0001096-21.1999.8.07.0000), promovida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o intuito de assegurar aos seus filiados a percepção do benefício alimentação previsto pela Lei Distrital no 1.136/1996 desde a data da supressão (janeiro de 1996) até o seu efetivo restabelecimento. Conforme documentos juntados pelos exequentes, o trânsito em julgado do acórdão da ação no 59888/1996 deu-se em 10/03/2000. 2. A entidade classista, porém, só ajuizou a liquidação de sentença em 2009, nos autos 0134432-69.2009.8.07.0001 (2009.01.1.13443-20). O intervalo de mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento resultou no reconhecimento da prescrição da pretensão executiva pela 3a Turma Cível deste e. TJDFT. 3. A questão prejudicial fica patente ao verificar que a Corte da Cidadania, nos EDcl no AgRg no AgRg no EREsp 1.301.935, manteve o afastamento da aplicação do Tema 880/STJ e reconheceu a prescrição da pretensão executiva. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não transitou em julgado e é objeto de embargos de divergência em REsp, ainda pendente de julgamento. 4. Diante da presença de questão de prejudicialidade em relação à causa coletiva e à ação individual, considerada a possível perda de objeto do cumprimento de sentença caso fosse rejeitada em sentença, a decisão do Juízo a quo de suspender o feito até o trânsito em julgado do REsp atende os princípios da instrumentalidade e da cooperação processual. Preserva o eventual direito dos exequentes ao mesmo tempo que garante o executado contra eventuais decisões contraditórias no mesmo contexto jurídico coletivo. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1689195, 07366852720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 59888/1996 (PJE No 0001096-21.1999.8.07.0000) AJUIZADA PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF (SAE-DF). SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PREJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RESP 1.301.935. PENDENTE DE JULGAMENTO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora os agravantes afirmem inexistir liame jurídico entre o presente cumprimento de sentença e o REsp no 1.301.935/DF, verifica-se que o cumprimento de sentença originou-se da ação sob o procedimento comum no 59888/1996 (autos no 0001096-21.1999.8.07.0000), promovida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o intuito de assegurar aos seus filiados a percepção do benefício alimentação previsto pela Lei Distrital no 1.136/1996 desde a data da supressão (janeiro de 1996) até o seu efetivo restabelecimento. Conforme documentos juntados pelos exequentes, o trânsito em julgado do acórdão da ação no 59888/1996 deu-se em 10/03/2000. 2. A entidade classista, porém, só ajuizou a liquidação de sentença em 2009, nos autos 0134432-69.2009.8.07.0001 (2009.01.1.13443-20). O intervalo de mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento resultou no reconhecimento da prescrição da pretensão executiva pela 3a Turma Cível deste e. TJDFT. 3. A questão prejudicial fica patente ao verificar que a Corte da Cidadania, nos EDcl no AgRg no AgRg no EREsp 1.301.935, manteve o afastamento da aplicação do Tema 880/STJ e reconheceu a prescrição da pretensão executiva. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não transitou em julgado e é objeto de embargos de divergência em REsp, ainda pendentes de julgamento. 4. Diante da presença de questão de prejudicialidade em relação à causa coletiva e à ação individual, considerada a possível perda de objeto do cumprimento de sentença caso fosse rejeitada em sentença, a decisão do Juízo a quo de suspender o feito até o trânsito em julgado do REsp atende aos princípios da instrumentalidade e da cooperação processual. Preserva o eventual direito dos exequentes ao mesmo tempo que garante o executado contra eventuais decisões contraditórias no mesmo contexto jurídico coletivo. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1678624, 07357724520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em recentes julgados da Quinta Turma Cível, na mesma orientação ora alinhada, tem sido afirmada a influência do deslinde do REsp no 1.301.935/DF no julgamento dos cumprimentos individuais de sentença, a ensejar a determinação de suspensão do feito até que o desfecho do aludido recurso especial ocorra de forma definitiva, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. 4. Embora independentes as execuções coletiva e individuais, o julgamento do REsp no 1.301.935/DF, atinente à prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva originária, tem efeito sobre o cumprimento individual de sentença, justificando a suspensão do feito determinada no Juízo a quo. 5. É vedada na seara restrita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado. 6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos”. (Acórdão 1697626, 07364887220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP 1.301.935/DF. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece reforma a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença até o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. 2. Em que pese a relativa autonomia entre a execução coletiva e o cumprimento individual de sentença, não há dúvida de que o prazo prescricional da pretensão executória e, notadamente, o termo inicial da contagem, são os mesmos para qualquer das demandas executivas, coletiva ou individual. 2.1. Nessa perspectiva, eventual decisão definitiva reconhecendo a prescrição na ação coletiva irradiará efeitos sobre as pretensões individuais de cumprimento do mesmo título judicial. Daí, mostra-se prudente aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1680390, 07371599520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EM DISCUSSÃO NO STJ. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, os agravantes se insurgem contra decisão interlocutória pela qual determinada a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF. 1.1. Na origem, os agravantes ingressaram com cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva (autos do processo n. 59888/96, convertido no PJE no 0001096-21.1999.8.07.0000), buscando o pagamento das parcelas referentes ao benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o restabelecimento, conforme reconhecido na sentença exequenda. 1.2. A sentença exequenda transitou em julgado em 10/3/2000 e o cumprimento de sentença individual foi ajuizado em 27/6/2022. 2. O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF ingressou com o cumprimento de sentença coletivo. O ajuizamento da ação execução coletiva da obrigação de pagar interrompeu o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual execução individual de mesma natureza (obrigação de pagar), recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula 383 do STF. 3. Ocorre que o cumprimento de sentença coletivo da obrigação de pagar (referente aos meses em que o benefício permaneceu suspenso foi efetivado em 8.7.2009) foi extinto por sentença que reconheceu a prescrição. 3.1. A sentença foi mantida pelo Tribunal que definiu "em conformidade com o art. 1o do aludido Decreto, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. Acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, tinha até o dia 10/03/2005 para exigir o direito reconhecido de seus filiados. Todavia, a presente demanda somente foi ajuizada em 26.08.2009, quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos". 3.2. Interposto recurso especial, a prescrição foi mantida pela Primeira Turma do STJ nos autos do AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF: "Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo". 3.3. A questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, pois estão pendentes embargos de divergência opostos pelo Sindicato. 4. Nesse contexto, inegável a relação de prejudicialidade existente entre o cumprimento de sentença coletivo da mesma sentença proposto pelo Sindicato (autos 0001096-21.1999.8.07.0000), cuja prescrição encontra-se em discussão no STJ, e o presente cumprimento individual, tendo em vista que, se o entendimento definido pela Primeira Turma (no sentido de que o cumprimento de sentença coletivo da obrigação de fazer não interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar; e prescrito o cumprimento coletivo proposto em 8.7.2009) for mantido pela Seção nos Embargos de Divergência, o prazo prescricional da execução individual não interrompido e o cumprimento de sentença proposto pelos agravantes em 27/6/2022 estaria prescrito. 4.1. O art. 313, inc. V, "a" do Código de Processo Civil que permite a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada em outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento, exatamente a hipótese dos autos, razão por que necessário aguardar o trânsito em julgado da questão sobre a prescrição da obrigação de pagar no STJ, pois qualquer provimento em sentido contrário poderia causar tumulto processual e violar os princípios da celeridade e da eficiência (CPC, art. 8o). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1676658, 07366039320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO STJ. RECURSO PENDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ. 2. É admitida a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes, quando questão fundamental para o prosseguimento da demanda depende do julgamento de tema pendente em outra ação judicial. 3. Verifica-se a prejudicialidade externa, no caso concreto, em que eventual aplicação do entendimento manifestado pelo STJ, que está passível de modificação em razão da pendência de recurso, poderá resultar na extinção precoce do feito pela ocorrência da prescrição. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1676614, 07010098120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, na linha de posicionamentos já adotados em acórdãos anteriores, em virtude da prejudicialidade externa ora reconhecida, a solução que melhor atende aos princípios da efetividade e da celeridade processual é a que, em razão da prudência e do poder geral de cautela, determina a suspensão da tramitação da presente apelação cível até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF, consoante disciplina do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, determino a suspensão da tramitação da presente apelação cível até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora